Tribunal: TJDFT
Processo: 0725738-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725738-08.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIANA SOUZA LEMES APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A DESPACHO Conforme se verifica na apelação de ID. Num. 43229876, consta nome de pessoa estranha aos autos, bem como número de processo e endereçamento a juízos diversos. Assim, à apelante para que informe, no prazo de 5 dias, se se trata de mero erro material. BRASÍLIA, DF, 7 de fevereiro de 2023 16:57:57. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora